Tribunal: STF
Processo: AR 2901
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇAO RESCISÓRIA. OPOSIÇÃO EM 19.12.2022. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA TURMA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. FACULDADE PREVISTA NO ARTIGO 317, § 2º, DO RISTF. POSSIBILIDADE DE O RELATOR DECIDIR MONOCRATICAMENTE PEDIDO OU RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, IMPROCEDENTE OU CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE OU À SÚMULA DESTA CORTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 21, §§ 1º E 2º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 966, V, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. O Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matéria já enfrentada nas decisões anteriormente proferidas.



    3. Embargos de declaração rejeitados.